Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710911-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas (ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP) para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos nos Ids.19059682- Pág.1/4 e 19164157- Pág.1/6, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora